Tribunal: TJSP
Processo: 1500009-06.2019.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Apelante flagrado enquanto trazia consigo considerável quantidade de entorpecentes. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação pelo delito de tráfico

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Apelante flagrado enquanto trazia consigo considerável quantidade de entorpecentes. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria não comporta reparos. Fixação das basilares acima do mínimo suficientemente fundamentada. Réu ostenta comprovada reincidência. Ausentes requisitos necessários para aplicação do redutor. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500009-06.2019.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante IONALDO
SANTOS DA CRUZ FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500009-06.2019.8.26.0394 -Voto no 9.094
2
APELAÇÃO No 1500009-06.2019.8.26.0394
Apelante: IONALDO SANTOS DA CRUZ FILHO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Nova Odessa
Magistrado(a): Dr(a). Luiz Gustavo Primon
Voto no: 9.094
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas.
Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria
induvidosas. Conjunto probatório robusto para o
delito imputado ao réu na denúncia. Apelante
flagrado enquanto trazia consigo considerável
quantidade de entorpecentes. Finalidade de
mercancia
caracterizada.
Condenação
pelo
delito de tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria
não comporta reparos. Fixação das basilares
acima do mínimo suficientemente fundamentada. Réu ostenta comprovada
reincidência. Ausentes requisitos necessários
para aplicação do redutor. Regime fechado
proporcional e necessário à hipótese em
comento. Impossibilidade de substituição por
restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de IONALDO SANTOS DA CRUZ FILHO em face da r. sentença, cujo
relatório acolho, publicada em 12 de junho de 2019, na qual o MM. Juízo da 1a
Vara Judicial da comarca de Nova Odessa condenou-o às penas de 07 (sete)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, em 699 (seiscentos e noventa e
nove) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,
negando-lhe o apelo em liberdade (fls. 168/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500009-06.2019.8.26.0394 -Voto no 9.094
3
Irresignada, a Defesa apela requerendo a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 195/201).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 208/210).
Regularmente processado o recurso, a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 221/226), vindo os autos
conclusos em 19 de dezembro de 2019.
É o relatório, passo a decidir.
O apelo não comporta provimento.
Segundo narra a denúncia, na noite de 09 de janeiro de
2019, na rua Carlos Eduardo Martins - Parque Fabricio, na cidade de Nova
Odessa, IONALDO trazia consigo e guardava 07 (sete) porções de cocaína
pesando 2,5g (dois gramas e cinco decigramas); 32 (trinta e duas) porções de
maconha pesando 60g (sessenta gramas); 47 (quarenta e sete) microtubos
plásticos contendo aproximadamente 33g (trinta e três gramas) de cocaína, e a
quantia de R$100,00 (cem reais) em espécie, dividida em notas de R$ 10,00 (dez
reais), bem como tinha em depósito e guardava 30 (trinta) porções de cocaína, na
forma de crack, pesando 13,5g (treze gramas e cinco decigramas), tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins
de tráfico.
Conforme o apurado, policiais militares estavam em
patrulhamento de rotina quando foram solicitados via COPOM para apuração de
denúncia de tráfico de drogas na “Praça do Careca”, situada no endereço acima
mencionado.
Diversas pessoas foram abordadas, dentre elas o acusado,
que de imediato apresentou nervosismo. Em revista pessoal, foram encontrados,
no bolso da bermuda de IONALDO, dois saquinhos plásticos, um deles contendo
07 (sete) papelotes de cocaína e o outro, 32 (trinta e duas) porções de maconha
em embalagens diversas (papel alumínio, saquinho do tipo zip e saquinhos do
geladinho). Na cintura do réu foi apreendida uma pequena bolsa marrom, do tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500009-06.2019.8.26.0394 -Voto no 9.094
4
porta níqueis, no interior da qual foram apreendidos 47 (quarenta e sete)
eppendorfs nas cores branco, vermelho e verde, contendo cocaína. Ainda na
roupa do acusado foi apreendida a quantia de R$100,00 (cem reais) em espécie.
Durante a ocorrência, policiais receberam a informação que
a droga era guardada no bar, mas nada de interesse policial foi encontrado no
local apontado. Contudo, próximo do acusado foram encontrados enterrados no
chão, um saquinho contendo 18 (dezoito) papelotes de crack e 12 (doze)
eppendorfs também de crack.
Em virtude destes fatos, IONALDO SANTOS DA CRUZ
FILHO foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a Defesa pleiteando a alteração do decisum.
Todavia, sem razão.
A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição
e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação de substância entorpecente
(fls. 11/12), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 72/77), assim como pela prova
oral colhida.
Do mesmo modo a autoria.
As testemunhas João Vitor Peres dos Santos e Paulo
Roberto Maximiano de Araújo, policiais militares responsáveis pelo flagrante,
relataram os fatos nos termos da denúncia, em uníssono, sem hesitar. Afirmaram
que, na data dos fatos, dirigiram-se até a localidade do ocorrido para apurar
notícias de tráfico de entorpecentes. Ao chegaram, abordaram diversas pessoas,
porém o réu apresentou muito nervosismo. Quando revistado pelo policial
Maximiano foi possível verificar que em seu poder havia R$ 100,00 (cem reais)
em notas de dez, além de 47 microtubos de cocaína dentro de uma pequena
bolsa na cintura, bem como 32 porções de maconha e 07 papelotes de cocaína
no bolso da bermuda. No chão, próximo ao acusado, foi encontrado um saco
plástico com papelotes de crack e microtubos com mais drogas, mas o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500009-06.2019.8.26.0394 -Voto no 9.094
5
negou a propriedade (mídia).
O ora apelante negou a prática delitiva em ambas as fases
da persecução penal. Disse que não praticava a narcotraficância e que a situação
foi forjada pelos Policiais Militares (fls. 04/05 e mídia).
Pois bem.
Em que se pese o louvável esforço defensivo, a versão de
absolvição por falta de provas não merece prosperar.
Restou devidamente comprovado que, na noite de 09 de
janeiro de 2019, IONALDO trazia consigo e guardava 07 (sete) porções de
cocaína pesando 2,5g (dois gramas e cinco decigramas); 32 (trinta e duas)
porções de maconha pesando 60g (sessenta gramas); 47 (quarenta e sete)
microtubos plásticos contendo aproximadamente 33g (trinta e três gramas) de
cocaína, e a quantia de R$100,00 (cem reais) em espécie, dividida em notas de
R$ 10,00 (dez reais), bem como tinha em depósito e guardava 30 (trinta) porções
de cocaína, na forma de crack, pesando 13,5g (treze gramas e cinco
decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, para fins de tráfico.
Com efeito, os policiais responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado foram uníssonos e correntes ao relatarem os fatos com
riqueza de detalhes, nos exatos termos da inicial.
Aliás, quanto aos depoimentos das testemunhas de
acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de sua profissão
não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob o compromisso de
dizerem a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500009-06.2019.8.26.0394 -Voto no 9.094
6
decorrer do processo, independentemente de a testemunha ser ou não guarda
municipal.
Seus testemunhos não podem ser desprezados tão somente
em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
A alegação da Defesa, no sentido de que o réu está sendo
acusado injustamente, não convence.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500009-06.2019.8.26.0394 -Voto no 9.094
7
Por outro lado, as conjunturas evidenciam que o réu
praticava o narcotráfico, mesmo porque foi flagrado com considerável quantidade
e diversidade de entorpecentes.
Outrossim, para a configuração do crime de tráfico de
drogas, não é necessário nem que aconteça a efetiva operação de venda da
substância entorpecente. É suficiente a demonstração que a droga seria
fornecida a terceiros, como foi exatamente o que ocorreu no presente caso.
Por outras palavras, como é cediço, para a prática do crime
tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária atividade estrita
de mercancia, mas tão somente a realização de uma das ações especificadas no
mencionado dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamenta. (grifo nosso)
No caso, tem-se que a conduta do réu se enquadra em, pelo
menos, três núcleos do tipo penal em comento, quais sejam: ter em depósito,
trazer consigo e guardar.
Assim, perfeita a condenação do acusado por tráfico ilícito
de drogas, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo que se
falar em absolvição.
Bem lançada a condenação, passo à análise da dosimetria
da pena e das teses que lhe são correlatas.
Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do artigo 59
do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, as basilares foram
estabelecidas 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, de maneira suficientemente
fundamentada, o que não admite reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500009-06.2019.8.26.0394 -Voto no 9.094
8
Friso não haver irregularidade na fixação da pena-base
acima do mínimo devido à quantidade e qualidade dos entorpecentes, desde que
justificada de maneira razoável por meio de dados concretos, bem como
respeitados os critérios da discricionariedade juridicamente vinculada, como
ocorre na hipótese dos autos.
O artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que:
“Art. 42. O juiz, na fixação das penas,
considerará,
com
preponderância
sobre
o
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente.”
No caso vertente, a expressiva quantidade de drogas,
sobretudo de cocaína e de crack, que possuem teor psicotrópico elevadíssimo,
constitui elemento concreto revelador da gravidade acentuada do delito e da
periculosidade do agente.
Nesse contexto, os entorpecentes encontrados com o
apelante poderiam ser distribuídos a inúmeros usuários, necessitando de
resposta estatal mais contundente.
Diverso do que ocorre com as causas especiais de aumento
ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração mínima e máxima, na primeira e
na segunda etapa da dosimetria, o montante a ser elevado subordina-se ao
convencimento do julgador, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
In casu, a majoração em 1/6 (um sexto) apresenta-se
suficiente e compatível com a conduta, não merecendo alteração.
Na segunda fase, as penas foram majoradas diante da
comprovada reincidência específica (fl. 138), o que não admite reparos.
Por fim, as penas permaneceram inalteradas, diante da
ausência de causas de aumento e de diminuição.
Pontuo que o i. Magistrado de piso agiu de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500009-06.2019.8.26.0394 -Voto no 9.094
9
irretorquível ao não aplicar o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.
Realmente,
o
ora
apelante
apresenta
comprovada
reincidência, o que, por si só, impede a aplicação da mencionada causa de
diminuição, conforme previsão legal expressa.
Diante da incompatibilidade dos requisitos para a aplicação
do redutor com as circunstâncias acima expostas, mantenho as penas pelo delito
de tráfico.
As penas estabilizam-se em 07 (sete) anos de reclusão e
699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no piso.
Foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da
reprimenda, que não merece alteração.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da
nocividade dos entorpecentes apreendidos, das peculiaridades da abordagem e
hediondez do crime de tráfico de drogas, exigindo tratamento mais rigoroso e
severo, devendo ser submetido ao regime de segregação total até que,
paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social. Outrossim, o réu é
reincidente.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, nem tampouco à Súmula
no 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal
regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não
da mera opinião deste julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500009-06.2019.8.26.0394 -Voto no 9.094
10
Finalmente, o quantum da pena não autoriza a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, mesmo que permitisse,
tal medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do
direito, também nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR